Tribunal: TJDFT
Processo: 0751784-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO. CURATELA. CURADORA QUE DESEMPENHA ADEQUADAMENTE A FUNÇÃO. ALTERAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DE OUTRO CURADOR. DESNECESSIDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITÍGIO JUDICIAL. AUSÊNCIA. REGRA DA SUCUMBÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
1. A interdição e a curatela são institutos do direito civil que visam a proteção dos direitos das pessoas que, devido a incapacidade, não podem gerir seus próprios interesses. Diante da situação concretamente provada de incapacidade plena e total, justifica-se a nomeação de curador para a prática de todos os atos independentemente da participação da interditada, ficando o curador sujeito a prestação de contas na forma determinada na sentença.
2. A curatela é medida de proteção destinada a salvaguardar os direitos do curatelado, e a escolha do curador deve ser feita com base na confiança, na proximidade e na capacidade de cuidado, visando sempre o melhor interesse do curatelado. Constando dos autos que uma das filhas é curadora provisória há vários anos, desempenhando adequadamente a função, não se justifica alteração para nomeação de outro curador, ainda que seja o cônjuge da curatelada, no caso, idoso e com idade avançada e incapaz de gerir adequadamente as múltiplas necessidades da curatelada.
3. Na jurisdição voluntária os interessados não se encontram em posições adversárias. O propósito do procedimento é colaborar para a formação de um ato jurídico seguro, administrando interesses que, embora possam ser divergentes, não são conflituosos ao ponto de caracterizar um litígio judicial. Como não há partes em litígio, não há um vencedor ou um perdedor no procedimento, o que exclui a aplicação da regra da sucumbência. O mero dissenso sobre quem será o curador não caracteriza contenciosidade capaz de justificar imposição de sucumbência.
3. Improvidos os recursos do cônjuge e da curadora, e provido o recurso da Defensoria Pública atuando como curador à lide para afastar a condenação em honorários advocatícios.